Tribunal: STF
Processo: ARE 1574200
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Trânsito de mercadorias sem documento fiscal idôneo. Infração material qualificada. Pretensão de desclassificação para infração formal. Matéria infraconstitucional. Violação reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    1. A Corte a Quo considerou inidôneo o documento fiscal apresentado no transporte de mercadorias, mantendo a aplicação de infração material qualificada. Assim, o acolhimento da pretensão recursal esbarra nas Súmulas nºs 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.